Tribunal: TJPA
Processo: 0002480-75.2015.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002480-75.2015.8.14.0028

APELANTE: MAURICIO ASSUNCAO REZENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. DANIFICAÇÃO E DESTRUIÇÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS ACERCA DA RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso em exame, ao analisar os presentes autos de origem, é possível observar que ao apresentar contestação o apelante limitou-se a anexar as sentenças dos feitos destacados acima, ao passo que não requereu a apresentação de prova emprestada, bem como, após intimação do Juízo
a quo
acerca de provas a serem produzidas (Num. 4428884 - Pág. 1), se manteve inerte, conforme certidão de id. Num. 4428884 - Pág. 5.

2. Nesse cenário, não se pode perder de vista
com fulcro com o art. 373 do CPC, que incube ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.
Por outro lado, quanto ao
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, o qual ensejaria o não reconhecimento do direito alegado pelo autor, esse deve ser exposto pelo réu, com respaldado no inciso segundo do mesmo artigo.

3.
Em relação aos feitos que tramitam na Justiça Federal, em relação ao processo de n. 2008.39.01.001414-7, verifico que tem como objeto o auto de infração n. 469008-D, distinto daquele objeto da presente ação e se encontra em fazer recursal, portanto, sem trânsito em julgado. Já a sentença proferida na
Ação Ordinária Anulação de Multa Ambiental nº 0006534-04.2015.4.013.901, aparentemente teria considerado prova em prestada de processo diverso que visava a nulidade de autos de infração também diversos, no caso
Auto de Infração n. 469008, de 18/10/2007 e do Auto de Infração n. 600046-D, de 01/07/2009. Além do mais, são ações que sequer transitaram em julgado, não servindo ao convencimento do Juízo de origem para a formação do seu livre convencimento motivado.

4.
Entendo que os elementos de prova contidos nos autos são aptos a revelar a existência de dano contra o meio ambiente. Isso porque a
comunicação de crime, o auto de infração, o termo de interdição, o parecer ambiental, as cotas setoriais e fotografias comprovam o dano perpetrado em desfavor do meio ambiente, restando incontroverso.

5.
Ademais, a certidão de id. Num. 4428873 - Pág. 6 assinada por técnicos ambientais, indicados como testemunhas, com o fim de comprovar a prática do ilícito ambiental descrito no Auto de Infração n" 413466 Serie D, constitui relevante elemento probatório.

6. Outrossim, as fotos realizadas quando da presença de técnicos na área em questão, demonstram o corte de toras e madeira e caminhões utilizados para transporte, o que fortalece as imputações realizadas pelo Ministério Público.

7.
Considerando que a fazenda em questão à época era de propriedade do apelante e que esse não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar e excludente de sua responsabilidade, como fato atribuído a terceiro, entendo caracterizada a responsabilidade civil, estando
comprovada a existência do
dano

ambiental
e o nexo de causalidade, exsurgindo a obrigação de reparar, a teor do que preceitua o art.
14
,
§ 1º
, da Lei
6.938
/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente.

8.
Assim, considerando o ato lesivo ao meio, bem como o prejuízo e dano moral à coletividade e tendo em mente a extensão do dano, entendo proporcional e razoável a condenação em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a título de dano moral coletivo. No que se refere ao reflorestamento, acertada a decisão recorrida, de modo que eventual
impossibilidade se converte em perdas e danos, mediante liquidação.
Quanto aos honorários sucumbências, entendo que devem ser mantidos considerando os parâmetros elencados no art. 85, §2º
do CPC.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), 18

de outubro de 2021.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA
M
UTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MAURICIO ASSUNCAO REZENDE
, nos autos da ação civil pública nº
0002480-75.2015.8.14.0028
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DO PARÁ
, ante o inconformismo com a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá.

Em síntese,
Segundo a inicial, em suma, o IBAMA lavrou auto de infração n. 413466 em desfavor do réu, atribuindo a conduta “destruir 1.302,25 hectares de floresta nativa na Amazônia Legal, objeto de especial preservação, sem autorização outorgada pela autoridade ambiental competente, tendo sido o valor da multa aplicada de R$1.953.375,00.”

Ao final, julgando presentes os requisitos legais da reponsabilidade ambiental, requereu a condenação da parte ré no reflorestamento da área degradada ou, no caso de impossibilidade, no pagamento de indenização, assim como no ressarcimento pelo dano moral coletivo.

Foram juntados documentos.

Sobre as provas a serem produzidas, o autor dispensou a fase probatória, enquanto que o réu permaneceu silente.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial determinando que o réu proceda o reflorestamento, no prazo de 06 meses, de área degradada ou correspondente, a ser apontada pelo órgão ambiental competente; verificada a impossibilidade de reflorestamento pela entidade competente, a obrigação de fazer converter-se-á em perdas e danos, mediante liquidação.

Condenou, ainda, o réu a pagar a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais ), à título de dano moral coletivo, devendo a soma ser revertida para o Fundo que trata o art. 13, da Lei n. 7.347/85, acrescido de juros de 1% ( um por cento ), a partir da data da infração, e correção com base no INPC, a partir desta decisão ( Súmulas 54 e 362, ambas do STJ ).

Em suas razões recursais o apelante suscitou que
foi levado pela referida Autarquia federal ao conhecimento do Ministério Público recorrido, que, antes mesmo da conclusão da apuração sobre a autoria e a materialidade da conduta delitiva no âmbito administrativo, e sem que houvesse instaurado o indispensável inquérito civil público ou, pelo menos, ter sido elaborado laudo técnico de constatação do evento considerado danoso ao meio ambiente, promoveu, açodadamente, perante o juízo estadual de primeiro grau de jurisdição a presente ação civil pública de responsabilidade ambiental em desfavor do recorrente.

Afirma o apelante que não restou comprovada a ocorrência de dano ambiental de grave magnitude causado à coletividade a justificar a reparação objeto da condenação, também não restou comprovado que o recorrente tenha concorrido, de qualquer modo, para a prática do suposto evento considerado danoso ao meio ambiente, o que afasta a obrigação de reparar o dano moral irrogado.

Argumenta que a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fixada pelo Juízo a quo a título de indenização por dano moral coletivo, afigura-se desarrazoada e desproporcional, em relação ao quantitativo de área em hectares supostamente degradado, a exigir juízo de ponderação sobre o quantum indenizatório.

Ao final, disse ainda, que a valoração econômica do dano ambiental exigida em razão da dimensão coletiva extrapatrimonial, cuja quantia indenizatória foi fixada pelo juízo a quo, não encontra fundamento em critérios técnicos objetivos para a sua definição, sendo arbitrada aleatoriamente pelo magistrado, a merecer, portanto, revisão levando-se em conta as funções ambientais que o recurso florestal tido como degradado desempenha para a comunidade supostamente afetada.

Requereu a reforma da sentença para afastar a responsabilidade civil pecuniária atribuída ao recorrente, consistente na indenização por dano moral ou caso assim não entendam os ínclitos julgadores, seja o valor reduzido substancialmente de modo a alcançar patamar de acordo com a realidade fática apresentada.

Em contrarrazões, o Parquet afirma que as alegações do apelante são infundadas, pois não comprova através dos fatos, documentos juntados aos autos e fundamentos jurídicos que sua conduta ilícita de grave dano à coletividade e ao meio ambiente estivesse dentro da legalidade, logo, a sentença prolatada pelo juízo a quo está em total conformidade com o ordenamento jurídico.

O Ministério Público de 2º Grau, nesta instância, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

O cerne da questão é verificar se laborou com acerto o Juízo de Primeiro grau ao prolatar sentença que
julgou procedente o pedido inicial, a partir dos elementos colacionados aos autos.

Inicialmente em suas razões recursais o apelante suscita a existência de dois processos que tramitam na Justiça Federal, em fase de recurso de apelação cível, quais sejam, a
Ação Civil Pública nº 2008.39.01.001414-7 e a Ação Ordinária Anulação de Multa Ambiental nº 0006534-04.2015.4.013.901 que teriam o mesmo contexto fático e demonstrariam a ausência de responsabilidade do recorrente.

Pois bem, no caso em exame, ao analisar os presentes autos de origem, é possível observar que ao apresentar contestação o apelante limitou-se a anexar as sentenças dos feitos destacados acima, ao passo que não requereu a apresentação de prova emprestada, bem como, após intimação do Juízo
a quo
acerca de provas a serem produzidas (Num. 4428884 - Pág. 1), se manteve inerte, conforme certidão de id. Num. 4428884 - Pág. 5.

Nesse cenário, não se pode perder de vista
com fulcro com o art. 373 do CPC, que incube ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.
Por outro lado, quanto ao
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, o qual ensejaria o não reconhecimento do direito alegado pelo autor, esse deve ser exposto pelo réu, com respaldado no inciso segundo do mesmo artigo.

Assim, exponho:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,

modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Nesse sentido, caberia ao réu/apelante, a apresentação de acervo probatório a ser apreciado pelo órgão julgador, destinatário das provas, o que não se deu no caso concreto, ou seja, fora as sentenças nos processos mencionados que tramitam na Justiça Federal, o recorrente não produziu provas que pudessem convencer o Juízo de origem acerca da necessidade de se julgar improcedente o pedido inicial.

Aliás, em relação aos feitos que tramitam na Justiça Federal, em relação ao processo de n. 2008.39.01.001414-7, verifico que tem como objeto o auto de infração n. 469008-D, distinto daquele objeto da presente ação e se encontra em fazer recursal, portanto, sem trânsito em julgado. Já a sentença proferida na
Ação Ordinária Anulação de Multa Ambiental nº 0006534-04.2015.4.013.901, aparentemente teria considerado prova em prestada de processo diverso que visava a nulidade de autos de infração também diversos, no caso
Auto de Infração n. 469008, de 18/10/2007 e do Auto de Infração n. 600046-D, de 01/07/2009.

Além do mais, são ações que sequer transitaram em julgado, não servindo ao convencimento do Juízo de origem para a formação do seu livre convencimento motivado.

DO MÉRITO.

Primeiramente,
reza o
artigo
225
da
Constituição Federal
que
“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo para as presentes e futuras gerações”.

Por sua vez, o parágrafo 1º do mesmo artigo esclarece que “para assegurar a efetividade desse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe, na forma do disposto no inciso I deste parágrafo, ao Poder Público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas.”

Já o §3º do mesmo dispositivo estabelece:

“
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
”

Além disso, não é por demais registrar que o meio ambiente é um bem de todos e por isso não pode ser valorado levando-se em conta apenas o interesse individual, uma vez que a proteção ao meio ambiente significa a própria proteção da coletividade, do ecossistema e da vida latu sensu. Assim, tanto na fiscalização preventiva quanto na aplicação das normas legais na esfera administrativa ou judicial, o Estado deve exercer papel fundamental no cumprimento do mandamento constitucional que elege a proteção do meio ambiente como um valor universal.

Somado a isso, sabe-se que
a responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente é objetiva, observado o teor do art.
14
,
§ 1º
, da Lei n.
6938
/81, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente.

No caso concreto, cabe analisar o acerto da sentença recorrida considerando o auto de infração
n. 413466 em função de
desmatamento ilegal de floresta nativa.

Dito isso, entendo que os elementos de prova contidos nos autos são aptos a revelar a existência de dano contra o meio ambiente. Isso porque a
comunicação de crime, o auto de infração, o termo de interdição, o parecer ambiental, as cotas setoriais e fotografias comprovam o dano perpetrado em desfavor do meio ambiente, restando incontroverso.

Ademais, a certidão de id. Num. 4428873 - Pág. 6 assinada por técnicos ambientais, indicados como testemunhas, com o fim de comprovar a prática do ilícito ambiental descrito no Auto de Infração n" 413466 Serie D, constitui relevante elemento probatório.

Outrossim, as fotos realizadas quando da presença de técnicos na área em questão, demonstram o corte de toras e madeira e caminhões utilizados para transporte, o que fortalece as imputações realizadas pelo Ministério Público.

O mesmo se pode dizer do parecer de id. Num. 4428873 - Pág. 9 assinado por analista ambiental que constatou a danificação e destruição de floresta nativa objeto de especial preservação, tendo concluído o seguinte:

“Concluindo, constatou-se que a MADECASTRO - MADEIREIRA CASTRO LTDA, CNPJ 22.929.764/0001-07, estava derrubando árvores, DANIFICANDO a floresta, em uma área cujo dano abrangeu 362,70 hectares. A responsabilidade pela DANIFICAÇÃO ou DESTRUIÇÃO da floresta na área restantes, 1.302,25 hectares, recai sobre o proprietário da fazenda Itacaiúnas, MAURÍCIO ASSUMPÇÃO RESENDE, CPF:069.084.921-68.”

Por outro lado, ao longo do trâmite do feito no Juízo de origem, o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito alegado pelo autor.

Considerando o exposto, a
retirada irregular da vegetação nativa descrita na inicial afronta à legislação estadual de proteção
ambiental
aplicável à espécie, ao passo que a supressão de árvores nativas ocorreu sem a devida autorização do Órgão de Proteção
Ambiental
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CORTE E SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM LICENÇA AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL COLETIVO. IMPRESCRITIBILIDADE. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO COM BASE NA PROVA DOS AUTOS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 333, I, DO CPC.

- O entendimento doutrinário, encampado pela jurisprudência, acerca da (im) prescritibilidade por danos ambientais faz a seguinte diferenciação: i) se eminentemente privado seguem-se os prazos normais das ações indenizatórias; ii) se o bem jurídico é indisponível, fundamental, antecedendo a todos os demais direitos, pois sem ele não há vida, nem saúde, nem trabalho, nem lazer, considera-se imprescritível o direito à reparação. - No caso, por se tratar de dano causado por corte e supressão de vegetação nativa, não incide o regramento da prescrição civil, pois se trata de dano ambiental coletivo ou dano ambiental propriamente dito, causado ao meio ambiente globalmente considerado, em sua concepção difusa, e isso em razão da função ecológica que tal elemento desempenha para garantir e concretizar o direito (fundamental) a um "meio ambiente ecologicamente equilibrado", expressamente consagrado no art. 225, da CF. - Na ação civil pública que objetiva a condenação do poluidor na obrigação de reparar em pecúnia o dano ambiental por ele causado, a apesar de se tratar de responsabilidade civil objetiva, incumbe ao autor, salvo inversão do ônus da prova, comprovar a existência do dano, sua extensão e o quantum a ser reparado. - Na espécie, o autor desincumbiu-se do encargo probatório, porquanto logrou comprovar o dano, sua extensão e o quantum exigido para compensação do prejuízo ambiental causado. - Outrossim, a assertiva do demandado relativamente à inexistência de área suficiente para que efetuasse a recuperação ambiental falece de acolhimento, pois, conforme suas próprias declarações, a área em que ocorreram os danos ambientais possui 14 (quatorze) hectares, ou seja, 140.000m2 de área, não configurando, pois, a alegada violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70070053970, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 28/07/2016).”

Além disso, considerando que a fazenda em questão à época era de propriedade do apelante e que esse não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar e excludente de sua responsabilidade, como fato atribuído a terceiro, entendo caracterizada a responsabilidade civil, estando
comprovada a existência do
dano

ambiental
e o nexo de causalidade, exsurgindo a obrigação de reparar, a teor do que preceitua o art.
14
,
§ 1º
, da Lei
6.938
/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente.

Acerca desse assunto, leciona
HELY LOPES MEIRELLES (“in” Mandado de Segurança,
Ação
Popular,
Ação

Civil

Pública
, Mandado de Injunção, “Habeas Data”,
Ação
Direta de Inconstitucionalidade,
Ação
Declaratória de Constitucionalidade, Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental e o Controle Incidental de Normas do Direito Brasileiro, SP, 26ª ed., Editora Malheiros, 2003, p.182):

“
O réu, na ação civil pública, tem responsabilidade objetiva pelos danos causados ao meio ambiente; por isso mesmo o autor não precisa demonstrar culpa ou dolo na sua conduta. Basta evidenciar o nexo de causalidade entre a ação ou omissão lesiva ao bem protegido no processo.

(...)

Essa responsabilidade objetiva provém da Lei 6.938, de 31.08.1981, que ao dispor sobre a Política Nacional do Meio Ambiente estabeleceu expressamente que 'é o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade' (art. 14, § 1º).
”

No que se refere ao dano moral,
o Superior Tribunal de Justiça adotou a concepção ampla de dano moral ambiental conforme voto condutor da Ministra Eliana Calmon
a seguir transcrito:

“O dano extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do grupo ou coletividade enquanto realidade massificada, que a cada dia reclama mais soluções jurídicas para sua proteção. É evidente que uma coletividade pode sofrer ofensa à sua honra, à sua dignidade, à sua boa reputação, à sua história, costumes e tradições e ao seu direito a um meio ambiente salutar para si e seus descendentes. Isso não importa exigir que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado. Essas decorrem do sentimento de participar de determinado grupo ou coletividade, relacionando a própria individualidade à ideia do coletivo”
(STJ, REsp n. 1.269.494/MG, 2ª T., j. 24.09.2013, rel. Min. Eliana Calmon).”

Outrossim,
o STJ, em acórdão relatado pelo ministro Humberto Martins ( STJ, REsp n. 1.410.698/MG, 2ª T., j. 23.06.2015, rel. Min. Humberto Martins), já decidiu, que até mesmo, em determinadas hipóteses “o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado”, como decorrência da “simples violação do bem tutelado”, prescindindo, ainda aqui, da demonstração de dor ou padecimento, que derivam da própria violação
, sendo

praticamente, um dano moral ambiental
in re ipsa
, que dispensa comprovação específica no caso concreto.

Assim, considerando o ato lesivo ao meio, bem como o prejuízo e dano moral à coletividade e tendo em mente a extensão do dano, entendo proporcional e razoável a condenação em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a título de dano moral coletivo. No que se refere ao reflorestamento, acertada a decisão recorrida, de modo que eventual
impossibilidade se converte em perdas e danos, mediante liquidação.

Quanto aos honorários sucumbências, entendo que devem ser mantidos considerando os parâmetros elencados no art. 85, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém(PA), 18

de outubro de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 26/10/2021